Tribunal: TJSP
Processo: 1024763-11.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO E COBRANÇA DE MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA - PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - AUTOR QUE COMPROVOU O PAGAMENTO DA CAUÇÃO – LOCADORA QUE NÃO EFETUOU A RESTITUIÇÃO MESMO APÓS INSTADA A FAZÊ-LO – INFRAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA – RETENÇÃO INDEVIDA DA CAUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.